Tribunal: TJMT
Processo: 1026611-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RAI No 1026611-92.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado pelo Espólio de Ivo Chaves e Outros, em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública, movida em desfavor de Karina Lagemann Fedrizzi e Venísio Olivio Fedrizzi, que deferiu parcialmente a concessão da tutela de urgência, para determinar a expedição de mandado de averbação para constar a existência da presente ação junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, quanto a matrícula no 15.319.
Para tal desiderato, sustentam os agravantes que o Sr. Venissio Olivio Fedrizzi, então mandatário substabelecido dos mandantes (herdeiros dos espólios de Ivo Chaves e Adail Ribeiro Chaves), apenas com poderes de representação para administração e gestão do bem imóvel em questão, realizou de modo simulado, a cessão de direitos hereditários, na forma pública, em prol de sua filha, a Sra. Karina Lageman Fedrizzi, por um preço vil de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil), considerando ser uma propriedade de 9.991 hectares de terras produtivas.
Argumentam estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito caracterizada pela nulidade da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, em face da existência de simulação em sua lavratura, bem como o risco da demora, pela possibilidade de realização de novos negócios jurídicos, tendo como objeto a área de litigio.
Por fim, pugnam pela suspensão dos efeitos da escritura pública.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso, pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, importante frisar que o objetivo do presente recurso é ver suspenso os efeitos da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, diante da possibilidade de ser realizada pela agravada novos negócios jurídicos tendo como objeto o imóvel discutido na lide. Entretanto, a decisão objurgada, de forma prudente, salvaguardou o bem ao determinar o registro da presente ação na matrícula 15.319, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT.
Sendo assim, a priori, o objetivo do agravo está assegurado e, portanto, não há necessidade de ser concedida a suspensão da escritura, pela suposta simulação, já que tais alegações deverão ser devidamente apuradas no decorrer da instrução probatória.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito ativo pretendido.
Isso posto, indefiro a tutela de urgência almejada.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intimem-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator